Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido principal procedente e o pedido secundário procedente.
2. Convém salientar ainda que, regra geral, é dos autores o ônus a respeito da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, mas é ônus e prerrogativa processual dos réus provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil). 2.1. Assim, devem ser assegurados às partes os meios probatórios a respeito das respectivas alegações articuladas nos autos. Além disso, por se tratar de prova testemunhal reputada indispensável pela ora recorrente para a comprovação de fatos controvertidos, está caracterizado, no presente caso, o alegado cerceamento de defesa.
3. Recurso interposto pela demandada conhecido e provido para desconstituir a sentença. Recurso manejado pela sociedade anônima seguradora prejudicado.